Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-88.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DAS LESÕES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Havendo comprovação de que a debilidade e a consequente inatividade profissional decorreram de lesão acidentária ocorrida em acidente de trabalho, o segurado tem direito ao auxílio-doença até a recuperação das lesões adquiridas.
2. A possibilidade de recuperação das lesões descaracteriza a incapacidade definitiva para o trabalho, o que impede o acolhimento do pedido de conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. Ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 42 da Lei no 8.213/91.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.